Tribunal: TJMT
Processo: 1016811-68.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016811-68.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELISABETH SANCHES PASCOINI - CPF: 673.185.179-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito imprescindível para a propositura da ação de busca e apreensão pelo Decreto-lei no 911/69.

O não atendimento pelo autor, quanto a determinação de emenda da inicial, no prazo do art. 321, parágrafo único, do CPC, implica no indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, I e IV, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de DIreito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1016811-68.2019.8.11.0002, movida em face de ELISABETH SANCHES PASCOINI, indeferiu a inicial, porquanto o autor não sanou a irregularidade, mediante a apresentação de documento essencial à propositura da ação (comprovação da constituição da mora do devedor), extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (Id. 41457478).

Em suas razões, de Id. 41457480, o apelante requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, dando-se prosseguimento ao feito com o deferimento da liminar de busca e apreensão,
inaudita altera pars
, e a imediata expedição do competente mandado.

Sustenta, para tanto, que não ficou inerte em relação às determinações do Juízo e que a notificação foi enviada ao endereço do contrato referente aos vencimentos da 32a parcela e demais subsequentes, sendo válida para todas as parcelas posteriores.

Aduz, por fim, que tal medida está causando lhe graves prejuízos, devendo ser oportunizado, ao menos, a emenda da inicial para a juntada de protesto.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, haja vista a ausência de angularização da demanda.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, cumpre assinalar que a extinção do feito funda-se no descumprimento da diligência, determinada pelo Juiz de primeiro grau, de emenda à inicial quanto a apresentação de documento imprescindível a propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora do devedor.

Conforme se depreende dos autos, as partes celebraram Contrato de Alienação Fiduciária em 27.07.2016, para aquisição de um veículo Modelo: KA SE 1.0, Marca: FORD, Modelo: 2015, Placa: QBP 1085.

Porém, diante do inadimplemento da parcela vencida em 01.07.2019, o credor fiduciário promoveu a notificação da devedora fiduciante, e posterior propositura da ação de busca e apreensão, requerendo o deferimento da respectiva liminar.

O MM. Juízo entendeu que não houve regular comprovação da constituição em mora. Determinada a emenda da petição inicial, não houve atendimento, sendo indeferida a petição inicial, e declarada extinta a ação.

Inconformado, recorre o autor. Todavia, sua pretensão não merece acolhida.

De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada e expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. E mais. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor (art. 2o, § 2o e art. 3o).

Com efeito, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima se efetiva com a entrega da notificação premonitória realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título.

A Lei 13.043/14 recentemente modificou um pouquinho a redação anterior, e o art. 2o, § 2o passou a apresentar a seguinte redação:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Assim, não é mais necessário o protesto do título, e nem o envio de correspondência por intermédio de Cartório, bastando uma notificação enviada pelo próprio credor. Todavia, a missiva é endereçada para o local fornecido pelo financiado como aquele de sua residência, sendo que, ali chegando, reconhece-se a eficácia do ato, porquanto presume-se tenha chegado inequivocamente ao conhecimento do notificando, uma vez que a lei não exige a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento.

No caso dos autos, a notificação foi enviada para endereço informado quando realizado o contrato, e lá foi recebida. Todavia, a parcela a que foi dado ciência ao devedor referiu-se à parcela com vencimento em 01.04.2019, e a dívida dos autos refere-se a parcela de 01.07.2019, não tendo sido, portanto, o devedor notificado da parcela vencida.

Oportunizado o prazo para que autor, ora apelante, sanasse a irregularidade apontada (Id. 26135852), este veio aos autos requerendo a dilação de prazo para comprovação de mora (Id. 27321941), o que foi deferido. Contudo, decorrido o prazo, o apelante pugnou novamente pela dilação para comprovação da mora, argumentando que não houve retorno da notificação extrajudicial (Id. 29454906).

No entanto, sobreveio a sentença extintiva, agindo corretamente o Juízo
a quo
uma vez que o autor, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar a efetiva constituição em mora do devedor no tocante à parcela que estava vencida.

Ora, não pode ser considerada válida a notificação juntada aos autos, pois realizada muito antes do débito indicado nesta ação.

Ademais, o autor pugnou duas vezes pela dilação de prazo, a fim de comprovar a mora do devedor, por meio de notificação extrajudicial, ou seja, posterior à propositura da ação. Todavia, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

Assim, se não ficar comprovada a regular notificação da ré para pagamento do débito em aberto, incabível a concessão da medida liminar de busca e apreensão, e a continuidade da ação, sendo de rigor a extinção.

Veja jurisprudência sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE FEZ MENÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS E DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. PARCELA INDICADA JÁ PAGA. PARCELA SUCESSIVA MOTIVADORA DA AÇÃO QUE JÁ SE ENCONTRAVA INADIMPLIDA NA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA E DEMONSTRADA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.”
(TJPR. RAC: 16250030 PR 1625003-0 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 07/04/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2028 16/05/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO E PROTESTO ENTREGA INTERNA ‘NÃO AUTORIZADA’ - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - RECURSO IMPROVIDO. Sendo oportunizada a emenda à petição inicial, e não comprovada a constituição em mora do devedor, por protesto ou notificação extrajudicial enviada no endereço informado no contrato, impõe-se o indeferimento da petição inicial.”
(TJMT. RAC no 54546/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 1a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.11.2014, Publicado no DJE 10.11.2014).

“APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA PELA PARTE AUTORA – INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CUSTAS INICIAIS – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A OUTRO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A juntada equivocada de guia de recolhimento relativa a outro processo equivale ao não pagamento das custas. O não recolhimento das custas iniciais enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art 284 do Código de Processo Civil.”
(TJMT. RAC no 84534/2012, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 5a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30.01.2013, Publicado no DJE 15.02.2013).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020